Tribunal: TJES
Processo: 0008711-69.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0008711-69.2013.8.08.0024

APELANTE: ELOIR CARVALHINHO

APELADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OUTRO

RELATORA: DESª. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. ESGOTAMENTO SANITÁRIO. INTERLIGAÇÃO DE IMÓVEL À REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AO PONTO DE COLETA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Eloir Carvalhinho contra sentença da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Município de Vitória e da CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento. O autor, proprietário de imóvel localizado em encosta na Ilha do Boi, alegou impossibilidade técnica e onerosidade para interligação de sua residência à rede pública de esgoto implantada pela concessionária, pleiteando: (i) afastamento de multas e sanções administrativas; (ii) direito de manter sistema próprio de fossa séptica/sumidouro; (iii) subsidiariamente, obrigação da CESAN de viabilizar a interligação por solução alternativa ou custeá-la; (iv) indenização por danos materiais e morais. A sentença rejeitou os pedidos, atribuindo ao proprietário a responsabilidade pela interligação, condenando-o em custas e honorários. O recurso busca a reforma integral da decisão, sob argumento de violação ao princípio da isonomia e desconsideração do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de serviço público de saneamento (CESAN) possui obrigação de realizar ou custear obras de interligação de imóvel com "soleira negativa" à rede pública; e (ii) estabelecer se o autor pode manter sistema próprio de esgoto ou afastar a cobrança de tarifa e multas administrativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação de regência (Lei Federal nº 11.445/2007, Lei Estadual nº 9.096/2008 e Resolução ARSI nº 008/2010) atribui ao proprietário o dever de providenciar, às suas expensas, a interligação de seu imóvel à rede de esgoto, cabendo à concessionária apenas disponibilizar o ponto de coleta na via pública.

4. A topografia desfavorável do imóvel (soleira negativa) e os custos de adaptação constituem riscos inerentes ao exercício da propriedade, não transferíveis à concessionária.

5. O laudo pericial confirma a existência da rede coletora em frente ao imóvel e a viabilidade técnica da interligação por bombeamento, ainda que onerosa, não caracterizando ilicitude ou falha na prestação do serviço público.

6. O princípio da isonomia não é violado, pois a alegação de que outros moradores receberam soluções alternativas não foi acompanhada de prova de identidade fática e jurídica das situações.

7. O Município de Vitória, ao fiscalizar e exigir a interligação à rede pública, atuou em exercício regular de poder de polícia administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de saneamento é responsável apenas pela implantação e manutenção da rede coletora até o ponto de coleta na via pública.

2. O proprietário deve, às suas expensas, providenciar a interligação de seu imóvel à rede de esgoto, ainda que em razão de topografia desfavorável seja necessário sistema de bombeamento.

3. O princípio da isonomia não autoriza tratamento diferenciado sem identidade de situações fáticas e jurídicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC/2015, arts. 43, 85, § 8º e § 11; Lei Federal nº 11.445/2007, art. 45; Lei Estadual/ES nº 9.096/2008, arts. 54 e seguintes; Resolução ARSI nº 008/2010, arts. 2º, XLV, 8º, § 3º, e 26.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 024120067053, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, j. 23.01.2018, pub. 02.02.2018; TJES, Apelação nº 024120199849, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, j. 19.09.2017, pub. 29.09.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008711-69.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELOIR CARVALHINHO

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. ESGOTAMENTO SANITÁRIO. INTERLIGAÇÃO DE IMÓVEL À REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AO PONTO DE COLETA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Eloir Carvalhinho contra sentença da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Município de Vitória e da CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento. O autor, proprietário de imóvel localizado em encosta na Ilha do Boi, alegou impossibilidade técnica e onerosidade para interligação de sua residência à rede pública de esgoto implantada pela concessionária, pleiteando: (i) afastamento de multas e sanções administrativas; (ii) direito de manter sistema próprio de fossa séptica/sumidouro; (iii) subsidiariamente, obrigação da CESAN de viabilizar a interligação por solução alternativa ou custeá-la; (iv) indenização por danos materiais e morais. A sentença rejeitou os pedidos, atribuindo ao proprietário a responsabilidade pela interligação, condenando-o em custas e honorários. O recurso busca a reforma integral da decisão, sob argumento de violação ao princípio da isonomia e desconsideração do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de serviço público de saneamento (CESAN) possui obrigação de realizar ou custear obras de interligação de imóvel com "soleira negativa" à rede pública; e (ii) estabelecer se o autor pode manter sistema próprio de esgoto ou afastar a cobrança de tarifa e multas administrativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação de regência (Lei Federal nº 11.445/2007, Lei Estadual nº 9.096/2008 e Resolução ARSI nº 008/2010) atribui ao proprietário o dever de providenciar, às suas expensas, a interligação de seu imóvel à rede de esgoto, cabendo à concessionária apenas disponibilizar o ponto de coleta na via pública.

4. A topografia desfavorável do imóvel (soleira negativa) e os custos de adaptação constituem riscos inerentes ao exercício da propriedade, não transferíveis à concessionária.

5. O laudo pericial confirma a existência da rede coletora em frente ao imóvel e a viabilidade técnica da interligação por bombeamento, ainda que onerosa, não caracterizando ilicitude ou falha na prestação do serviço público.

6. O princípio da isonomia não é violado, pois a alegação de que outros moradores receberam soluções alternativas não foi acompanhada de prova de identidade fática e jurídica das situações.

7. O Município de Vitória, ao fiscalizar e exigir a interligação à rede pública, atuou em exercício regular de poder de polícia administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de saneamento é responsável apenas pela implantação e manutenção da rede coletora até o ponto de coleta na via pública.

2. O proprietário deve, às suas expensas, providenciar a interligação de seu imóvel à rede de esgoto, ainda que em razão de topografia desfavorável seja necessário sistema de bombeamento.

3. O princípio da isonomia não autoriza tratamento diferenciado sem identidade de situações fáticas e jurídicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC/2015, arts. 43, 85, § 8º e § 11; Lei Federal nº 11.445/2007, art. 45; Lei Estadual/ES nº 9.096/2008, arts. 54 e seguintes; Resolução ARSI nº 008/2010, arts. 2º, XLV, 8º, § 3º, e 26.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 024120067053, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, j. 23.01.2018, pub. 02.02.2018; TJES, Apelação nº 024120199849, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, j. 19.09.2017, pub. 29.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ELOIR CARVALHINHO
contra a r. sentença (ID 15600908 e integrada no ID 15600918) proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho, que, nos autos da
“ação ordinária”
ajuizada pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, o comando sentencial condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme artigo 85, §8º, do CPC/15, determinando a repartição desse montante igualmente entre os patronos das partes recorridas.

Em suas razões recursais (ID 15600920), o apelante sustenta, em resumo, que a sentença desconsiderou a prova pericial, que comprova a viabilidade de solução alternativa proposta e o tratamento desigual em relação a outros moradores da Ilha do Boi.

Requer a reforma integral do julgado para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões (ID’s 15600924 e 15600928), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Rememoro que
ELOIR CARVALHINHO
ajuizou a presente demanda em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e da
CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
.

Na exordial, o autor alega que é, há quase 40 (quarenta) anos, proprietário do imóvel localizado na Rua Renato Daher Carneiro, nº 1110, bairro Ilha do Boi – Vitória/ES.

Aduz que, a partir de 2010, a CESAN concluiu o sistema de esgoto da Ilha do Boi, informando que os proprietários deveriam interligar suas residências a esse sistema, por meio do ponto situado na calçada em frente ao respectivo imóvel.

No entanto, o requerente relata que seu bem está localizado em uma encosta, com a fossa nos fundos da residência, em significativo desnível em relação à rua.

Por conta disso, explica que não seria possível interligar por gravidade ao ponto instalado na calçada, sendo que, para que isso ocorra, o requerente teria de construir estação elevatória e de bombeamento de seu esgoto dentro de sua casa, o que incluiria a implantação de bomba submersível, com custo preliminar de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) por residência.

Afirma o autor que o projeto de loteamento do bairro previa sistema de esgoto no interior da Ilha do Boi e em seu entorno, razão pela qual se possibilitou a instalação de fossas nos fundos da residência.

Com isso, sustenta que a CESAN teria violado o projeto de loteamento do bairro, causando-lhe prejuízo consistente na criação da obrigação de estação elevatória e de bombeamento de seu esgoto.

Outrossim, alega que não tem condições de arcar sozinho com esse ônus construtivo, diante do transtorno da obra com esse porte, considerando ser pessoa idosa, além dos custos, que são elevadíssimos. Ademais, afirma que seria uma obra de difícil execução, já que sua casa ocuparia toda extensão do terreno.

Basicamente diante de tais fatos, requer:

“(2.1) O cancelamento de eventual cobrança de multa que tenha sido, ou que possa ser, no decorrer do presente processo, aplicada por parte do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ou mesmo pela CESAN, assim como o afastamento de quaisquer sanções administrativas porventura adotadas;

(2.2) O reconhecimento do direito do autor de manter o sistema que utiliza há quase 40 (quarenta) anos, para o seu esgoto doméstico - fossa séptica/sumidouro, bem como de não pagar a tarifa atinente ao serviço de coleta e tratamento de esgoto;

(2.3) Caso não seja acolhido o pleito 2.2, subsidiariamente, que a CESAN seja condenada a prestar adequadamente o serviço público em comento, possibilitando, para tanto, a interligação do esgoto doméstico proveniente da casa do autor por gravidade, seja oferecendo rede de coleta em nível inferior ao de sua casa, seja promovendo ela própria o bombeamento até o ponto de interligação situado na calçada, utilizando uma das alamedas do bairro, seja, ainda, usando o ponto de interligação situado na rua que contorna o Conjunto Village d'Lille, seja, por fim, apresentando outra alternativa similar que não envolva a construção de estação elevatória e de bombeamento dentro do imóvel do autor, nem a realização, pelo mesmo, de quaisquer obras onerosas;

(2.4) Caso não sejam acolhidos os pleitos 2.2 e 2.3 — o que, aliás, se admite apenas em respeito a eventualidade, pois exaustivamente demonstrado que é desarrazoado impor ao autor a obrigação de realizar obra desse porte —, que a CESAN seja condenada a indenizar o autor pelos prejuízos que, então, lhe terá causado, tanto os prejuízos de ordem material (com o cálculo, a ser feito em fase de liquidação de sentença, se for o caso, do custo da aquisição da bomba, da obra a ser realizada para sua instalação, da reforma que será necessária na casa do autor, e, ainda, das despesas periódicas para manutenção da estação, assim como os prejuízos de ordem moral (sendo que o dano moral deverá ser, na sentença, arbitrado por este Juízo, considerando o enorme transtorno a que, se for o caso, precisará se submeter o autor);

(2.5) Caso acolhido apenas o pedido 2.4 - o que se considera como remota possibilidade, considerando que foi evidenciado o direito do autor em relação ao acolhimento do pedido 2.2, ou, pelo menos, do pedido 2.3 —, pede que, dada a complexidade da obra a ser planejada, aprovada e executada, este Juízo fixe prazo ampliado para a sua realização.”

Após o processamento da demanda, inclusive com a realização da prova pericial, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
, com base na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo ser ônus do proprietário a realização das obras de interligação do imóvel à rede pública, bem como os respectivos custos.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar o seu mérito propriamente dito.

A controvérsia principal cinge-se a definir a extensão da responsabilidade da concessionária de serviço público de saneamento em relação à interligação de imóveis com "soleira negativa" à rede coletora de esgoto.

Após analisar detidamente as provas dos autos, entendo que o recurso não merece prosperar.

A legislação federal e estadual (Lei Federal nº 11.445/2007 e Lei Estadual nº 9.096/2008), bem como a Resolução ARSI nº 008/2010, estabelecem claramente a obrigatoriedade de o proprietário realizar as obras e arcar com os custos da interligação de seu imóvel à rede de saneamento, a partir do ponto de coleta disponibilizado na via pública.

A responsabilidade da concessionária, no caso a CESAN, limita-se à implantação e manutenção da rede coletora na via pública, com o ponto de interligação disponível.

Assim, a alegação do autor de que a topografia do seu terreno ("soleira negativa") o impede de realizar a interligação por gravidade e que a solução da estação elevatória é onerosa não pode, por si só, transferir a responsabilidade e o ônus da obra à concessionária.

As peculiaridades de cada imóvel, como a localização, o desnível do terreno ou o projeto arquitetônico, são riscos inerentes à propriedade, e os custos de adaptação para a conexão à rede pública de saneamento devem ser suportados pelo proprietário.

O laudo pericial (ID 15600897), embora tenha atestado a onerosidade e a dificuldade técnica da interligação por bombeamento, não afasta a legalidade e a adequação da solução, tampouco transfere a responsabilidade para a concessionária.

As dificuldades decorrentes da topografia do imóvel, uma peculiaridade da propriedade particular, não podem ser imputadas à prestadora de serviço, que cumpriu sua obrigação de disponibilizar a rede de coleta na via pública, ou seja, a interligação interna, independentemente do sistema necessário, é ônus do proprietário do imóvel, por ser um custo inerente à própria utilização da propriedade.

Por ser oportuno e relevante, adotando esse mesmo entendimento, cito dois julgados de relatoria do E. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, então integrante da Egrégia Terceira Câmara Cível, senão vejamos:

“ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ADEQUADO. OBRIGATORIEDADE DE INTERLIGAÇÃO À REDE PÚBLICA. ART. 4º DA LEI ESTADUAL 7.499/2003. ART. 54 DA LEI ESTADUAL 9.096/2008. ART. 45 DA LEI 11.445/2007. RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR ATÉ O PONTO DE COLETA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO PROVIDENCIAR A INTERLIGAÇÃO DO IMÓVEL AO PONTO DE COLETA. RESOLUÇÃO ARSI AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA Nº 008/2010, ART. 2º, XLV; ART. 8º, §3º; ART. 26. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO DA CESAN PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO 1. Preliminarmente. Não é possível a modificação da competência pelos possíveis resultados da sentença, já que a mesma é determinada no momento do ajuizamento da ação (art. 87 do CPC/1973 e art. 43 do CPC/2015), conforme os pedidos realizados e as partes envolvidas, 2. Preliminarmente. Não viola a dialeticidade recursal o recurso que apresenta os mesmos argumentos sustentados em primeiro grau, desde que aptos a impugnar a sentença. Precedentes TJES. 3. Disponibilizado serviço de esgotamento sanitário, é obrigatória a interligação à rede pública (art. 4º, Lei Estadual 7.499/2003; art. 54, Lei Estadual 9.096/2008; art. 45, Lei 11.445/2007).
5. Revela-se adequado o serviço de esgotamento sanitário próprio ao uso, disponibilizado em ponto de coleta em frente ao imóvel.

6. A responsabilidade do prestador do serviço de esgotamento sanitário limita-se ao ponto de coleta. É responsabilidade do proprietário providenciar a interligação do imóvel ao ponto de coleta (art. 2º, XLV; art. 8º, §3º; art. 26, Resolução ARSI Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária Nº 008/2010).

7. Eventuais custos decorrentes da interligação do imóvel ao ponto de coleta não afastam a responsabilidade do proprietário em providenciar a interligação do imóvel ao ponto de coleta. Ônus que decorre do exercício da propriedade
. 8. Com a reforma da sentença, há inversão do ônus de sucumbência, não sendo possível analisar eventual majoração da verba honorária para não configurar reformatio in pejus em desfavor da parte que interpôs o recurso. (TJES, Classe: Apelação, 024120067053, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)”

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE AFASTADA. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ADEQUADO. OBRIGATORIEDADE DE INTERLIGAÇÃO À REDE PÚBLICA. ART. 4º DA LEI ESTADUAL 7.499⁄2003. ART. 54 DA LEI ESTADUAL 9.096⁄2008. ART. 45 DA LEI 11.445⁄2007. RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR ATÉ O PONTO DE COLETA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO PROVIDENCIAR A INTERLIGAÇÃO DO IMÓVEL AO PONTO DE COLETA. RESOLUÇÃO ARSI – AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA Nº 008⁄2010, ART. 2º, XLV; ART. 8º, §3º; ART. 26. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A competência é determinada no momento do ajuizamento da ação (art. 87 do CPC⁄1973 e art. 43 do CPC⁄2015), conforme os pedidos realizados e as partes envolvidas. Não se modifica pelos possíveis resultados da sentença, que, por vezes extrapolam os limites da demanda. 2. A decisão que indefere a produção de prova oral, proferida na vigência do CPC de 1973, deve ser impugnada por agravo, quer na forma de instrumento, quer na forma retida, art. 522⁄526, sob pena de preclusão. 3. O magistrado é o destinatário da prova, incumbindo-lhe a avaliação acerca de sua pertinência e necessidade, art. 130 do CPC⁄1973 e art. 370 do CPC⁄2015. 4. Disponibilizado serviço de esgotamento sanitário, é obrigatória a interligação à rede pública. Art. 4º da Lei Estadual 7.499⁄2003. Art. 54 da Lei Estadual 9.096⁄2008. Art. 45 da Lei 11.445⁄2007.
5. Revela-se adequado o serviço de esgotamento sanitário próprio ao uso, disponibilizado em ponto de coleta em frente ao imóvel. 6. A responsabilidade do prestador do serviço de esgotamento sanitário limita-se ao ponto de coleta. É responsabilidade do proprietário providenciar a interligação do imóvel ao ponto de coleta. Resolução ARSI – Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária Nº 008⁄2010, art. 2º, XLV; art. 8º, §3º; art. 26.

7. Eventuais custos decorrentes da interligação do imóvel ao ponto de coleta não afastam a responsabilidade do proprietário em providenciar a interligação do imóvel ao ponto de coleta. Ônus que decorre do exercício da propriedade
. 8. Não se revelam protelatórios os embargos de declaração que pretendem sanar contradição na decisão que, julgando totalmente procedentes os pedidos, declara a sucumbência recíproca. Multa afastada. 9. Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso da ré parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024120199849, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 29/09/2017)

Transcrevo, ainda, excerto da sentença objurgada ao tratar sobre a prova pericial realizada nos autos:

“Como se observa, em nenhum momento, a legislação exige que o saneamento básico seja oferecido, de modo a possibilitar a interligação por gravidade, como almeja o requerente. Apenas se exige que exista rede de esgotamento eficaz para recolhimento do esgoto doméstico.

Nesse tocante, o Sr. Perito esclareceu a existência da rede de esgoto na rua do requerente, conforme segue
in verbis:

‘1. Queira o Sr. Perito informar se a (s) ruas (s) do imóvel do requerente possui (em) rede do esgotamento sanitário ativa? Resposta: Sim.’ (ID 43316627 – página 2).

A partir dessa constatação, é evidente que devem ser adotados métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades de cada imóvel para a interligação à rede de esgoto, o que exige solução diferenciada para as casas de encostas e abaixo do nível da rua, como é o caso do requerente.

No entanto, o fato de a casa do requerente estar em encosta não inviabiliza a interligação à rede de esgoto, conforme esclarece o Sr. Perito, em excerto abaixo destacado,
in verbis
:

‘3. Queira o Senhor Perito descrever de que forma seria feita essa interligação por conta do próprio morador, isto é, todos os serviços que precisariam ser executados – incluindo informar se envolveria demolição de piso e de paredes da edificação (tendo em vista a inexistência de área de terreno com afastamento lateral para passagem de tubulação); Resposta: Devido as características de edificação, é necessário realizar um projeto hidrossanitário para identificar a sua geração de efluentes líquidos, para então realizar as devidas projeções de reservatórios e bombas necessárias para realizar o transporte do ponto mais baixo de coleta de efluente da edificação para o ponto de coleta da rede na Rua Renato Daher Carneiro.’ (ID 43316627 – página 4).

Nesse ponto, é cristalino que o requerente impugna sua obrigação de realizar a interligação com a rede de esgoto, ante a logística e os custos para cumprir com esse ônus. Ocorre que, em determinadas situações, como a dos autos, deve incidir o Princípio da Primazia do Interesse Público sobre o Particular, entendendo-se que transtornos são inevitáveis para prestar subserviência aos ditames do Poder Público, como no caso da implementação de uma coleta de esgoto abrangente e universalizada, cujo objetivo é alcançar uma cidade com integralidade de seu esgoto tratado.

Sob essa ótica, não pode o requerente manter-se utilizando seu sistema de esgotamento atual, uma vez que constitui ilícito ambiental, ante os dejetos lançados ao mar, conforme esclarece o Sr. Perito,
in verbis:

‘2. Queira o Sr. Perito informar se o imóvel do requerente está interligado ativamente à rede de esgotamento sanitário da Cesan? Caso negativo, qual o tipo de solução individual utilizado e queira esclarecer se o esgoto gerado no imóvel está sendo lançado no meio ambiente sem tratamento? Resposta: O imóvel não está ligado na rede de esgotamento sanitário da Cesan, conforme observado em vistoria e relatado pelo proprietário o imóvel, segundo o mesmo o imóvel possui um sistema de fossa, filtro e sumidouro, posterior a passagem esse efluente é canalizado por rede privada até a alameda entre a casa 506 e 490, onde possui uma caixa que recebe os efluentes dos imóveis daquela região e posterior esse esgoto é lançado ao mar.’ (ID 43316627 – página 2).

Assim, vê-se que a CESAN cumpriu com sua obrigação de implantação do sistema de tratamento de esgoto na rua do requerente, pois, segundo a Resolução ARSI – Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária nº 008/2010, art. 2º, XLV, o ponto de coleta de esgoto ‘é o ponto de conexão do ramal predial de esgoto com as instalações sanitárias do usuário titular caracterizando-se como o limite de responsabilidade do prestador de serviços de esgotamento sanitário’.

Portanto, está satisfeita a obrigação da CESAN, devendo cada proprietário providenciar, às suas expensas, a interligação de seu imóvel ao sistema público implantado pela concessionária, o qual foi realizado da única maneira apta a afastar impacto ambiental, não sendo possível instalação de rede na parte externa da ilha, conforme segue,
in verbis:

‘7. Queira o Senhor Perito se manifestar a respeito possibilidade de serem implementadas as sugestões do autor, a saber:

a) Utilização do sistema de manilhas já existente, o qual se encontra a metros de distância de 02 (duas) alamedas, de forma que em qualquer uma das duas seja instalado, pela CESAN, o equipamento para bombeamento do esgoto, atendendo não somente à residência do demandante, mas também a de seus vizinhos que estão na mesma situação; e Resposta: Em vistoria foi identificado que atrás dos imóveis não tem espaço suficiente para a CESAN realizar a construção de rede coletora, visto que já está praticamente dentro do mar, porém foi possível identificar que na alameda próximo ao imóvel é possível realizar a coleta de efluentes.’ (ID 43316627 – página 5)”.

Em resumo: as peculiaridades de cada imóvel, como a localização, o desnível do terreno ou o projeto arquitetônico, são riscos inerentes à propriedade, e os custos de adaptação para a conexão à rede pública de saneamento devem ser suportados pelo proprietário.

Ademais, o argumento de violação do princípio da isonomia não se sustenta.

O laudo pericial, apesar de mencionar que outras casas na Ilha do Boi foram atendidas por redes em alamedas ou costões rochosos, não demonstrou que tais soluções se deram nas mesmas condições fáticas e jurídicas do imóvel do apelante.

Ora, cada caso possui suas particularidades, e a mera existência de soluções distintas em situações fáticas diversas não configura tratamento anti-isonômico.

Em outros termos, a tese de violação à isonomia, com base em supostas obras realizadas em outros imóveis, carece de prova robusta nos autos, já que a mera alegação de um tratamento diferenciado não é suficiente para imputar a uma empresa pública uma obrigação legalmente do particular.

Assim, a CESAN agiu no estrito cumprimento de sua função ao seguir a legislação vigente e a jurisprudência consolidada que define a responsabilidade pela interligação.

Destarte, se o entendimento desta Corte de Justiça é remansosa no sentido de que o proprietário deve arcar com os custos de adaptação de seu imóvel para a interligação à rede pública de esgoto, já que a responsabilidade da concessionária se limita à disponibilização da rede externa, entendo que o juízo de primeira instância, ao julgar improcedente o pedido do autor, aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência pertinente à matéria.

Enfim, o serviço prestado pelo CESAN foi realizado de forma adequada, e a dificuldade de interligação decorrente de circunstâncias atinentes ao imóvel do autor não pode ser repassada à coletividade.

Portanto, não há que se falar em condenação dos réus ao pagamento de indenização material ou moral, uma vez que não restou configurada a prática de qualquer ato ilícito por parte da CESAN ou do Município de Vitória.

Aliás, o ente municipal agiu em exercício regular de seu poder de polícia, ao fiscalizar e notificar a necessidade de interligação à rede pública, conforme sua competência legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO da apelação
interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o comando sentencial que julgou improcedente a pretensão autoral.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), na forma do art. 85, § 11, do CPC, devendo tal verba ser rateada entre os apelados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para negar provimento ao recurso.